Tribunal: TJDFT
Processo: 0744250-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744250-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BANHOS OLIVEIRA LTDA, BRUNO ALVES DE OLIVEIRA, JAIME ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ALVES DA COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora agravados (proc. no 0724831-04.2020.8.07.0001, ID no 211253453). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que seria possível a penhora total dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade dos agravados, pois não teriam se desincumbido do ônus de comprovar que são verbas de natureza salarial ou indispensáveis à sobrevivência digna. 3. Destaca que os valores localizados na conta bancária de titularidade do agravado, Jaime Alves de Oliveira, devem ser penhorados, pois os valores devidos são elevados e a instituição bancária vem sofrendo com a sua inadimplência voluntária e inescusável. 4. Discorre sobre possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC e sustenta que as quantias bloqueadas via SISBAJUD, ainda que sejam verbas de natureza alimentar, podem ser objeto de constrição. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam mantidos os bloqueios dos valores totais nas contas bancárias de titularidade dos agravados, com a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 65225349 e no 65225350). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 15. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 16. A decisão ponderou que a quantia bloqueada na conta bancária de titularidade do agravado, Jaime (R$ 4.148,29), tem natureza alimentar e por isso estaria protegida pela impenhorabilidade. Contudo, não há elementos probatórios indicando que a manutenção parcial da medida constritiva irá comprometer, de algum modo, a subsistência digna do devedor. 17. É possível a limitação da constrição em até 30% (trinta por cento) do total localizado via SISBAJUD, conforme jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no AREsp no 1808082/DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão no 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 18. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, devendo ser garantido ao devedor condições dignas de subsistência. 19. Destaco que não há empecilho para que a medida seja renovada ou até mesmo ocorra o desconto do débito remanescente diretamente na folha de pagamento dos devedores, desde que observado o percentual que assegure as suas subsistências dignas, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados em nome do executado, Jaime Alves de Oliveira, via SISBAJUD, na sua conta bancária da Caixa Econômica Federal (ID no 204144686, pág. 2 – R$ 4.148,29). 22. A quantia remanescente deverá ser restituída ao agravado, após o julgamento do mérito deste recurso. 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO